Tribunal: CARF
Processo: 12893.000011/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12893.000011/2008-27
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.235 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrentes
FISCHER S/A - AGROINDÚSTRIA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou
semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma
matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos fatos embasadores
da questão jurídica. A dessemelhança nas circunstâncias fáticas sobre as quais
se debruçam os acórdãos paragonados impede o estabelecimento de base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam
demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a ausência
de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA.
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO.
No tocante à apropriação de créditos em relação à depreciação de bens
adquiridos até 30/04/2004 (art. 31 da Lei no 10.865/04), a celeuma foi
analisada pelo STF, no Recurso Extraordinário 599.316, julgado em
repercussão geral, com trânsito em julgado em 20/04/2021. Restou assentado
que o art. 31, caput, é inconstitucional. Logo, deve ser afastada a limitação
temporal, desde que tais bens sejam diretamente ligados ao processo produtivo
da empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e em conhecer do Recurso Especial interposto pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12893.000011/2008-27
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.235 - CSRF/3a Turma
Processo no 12893.000011/2008-27

Contribuinte. No mérito, por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial ao Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte, determinando o retorno dos autos à Turma Ordinária para
que se pronuncie, superada a discussão jurídica sobre a possibilidade de aproveitamento de
créditos referentes a período anterior a 30/04/2004, em função do RE 599.316/SC, sobre a
pertinência ao processo produtivo dos itens glosados no item “créditos de depreciação dos bens
do seu ativo fixo adquiridos antes de 30/04/2004”.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green,
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Para fins de elucidar os fatos ocorridos até a propositura do recurso especial do
sujeito passivo, reproduzo o relatório da decisão recorrida, verbis:
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório
da repartição de origem em que se reconhecera apenas parcialmente o direito creditório
pleiteado, relativo ao PIS não cumulativo, e, por conseguinte, homologara as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
De acordo com os Relatórios Fiscais (fls. 8 a 51), que embasaram o despacho decisório,
foi reconhecido o direito a crédito em relação a todos os insumos diretos (consumidos
diretamente na produção) e glosados os créditos relativos a insumos indiretos, salvo
quando existente autorização legal específica, sendo os créditos glosados aqueles
relativos aos seguintes itens:
a) embalagem de transporte de produtos acabados, por não se incorporar ao produto
durante o processo de industrialização;
b) gás utilizado em empilhadeiras (GLP), por não ser utilizado diretamente na produção;
c) peneiras de aço e de inox e telas de inox, por se tratar de bens sujeitos à imobilização;
d) combustível de caminhão utilizado no transporte de insumos e produtos acabados
entre os estabelecimentos da pessoa jurídica, por se tratar de insumo utilizado antes ou
após o processo produtivo;
e) produtos químicos utilizados na limpeza e higienização dos equipamentos industriais
produtores e condutores de suco, refrigeração, análises laboratoriais, tratamento da água
etc. (soda cáustica, ureia técnica, hipoclorito de sódio, ácido clorídrico, ácido sulfúrico
etc.), por não se incorporarem ao produto final;
f) combustíveis gastos na venda de produtos acabados, por falta de previsão legal;
g) partes e peças não utilizadas em máquinas e equipamentos diretamente envolvidos no
processo produtivo (partes e peças de ônibus e caminhões – em qualquer função – e as
partes e peças para veículos da linha Fiat, tais como Strada e Palio, bem como outras
não suficientemente especificadas, como aço, chapas de aço carbono, barras chapas de
aço, tarugos, barras grelha basculantes, blocos queimadores, cantoneiras em aço, anel de
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.235 - CSRF/3a Turma
Processo no 12893.000011/2008-27

tampa, motores, litros de Jet A-l, gás argônio, abraçadeiras, arruelas, contra pinos,
lâmpadas em geral, lonas de plástico pretas, algumas mangueiras sem especificação
etc.);
h) partes e peças que, embora suficientemente especificadas, não atendem ao requisito
fundamental da lei, passíveis de utilização em diferentes atividades (armários,
equipamentos de laboratório, materiais de escritório, equipamentos de informática,
discos de corte - insumo indireto -, eletrodos - insumo indireto -, lacres para carretas,
fibras de limpeza - insumo indireto -, lente para inspeção - controle de pragas em pomar
- etc.);
i) aquisições referentes a itens indicados de forma absolutamente genérica pelo
contribuinte (compra de material de empresa EPP, compra uso e consumo, diversos,
ferramentas, materiais, materiais usados, oficina, outros suprimentos etc.);
j) serviços de manutenção sem referência à aplicação ou à descrição dos serviços (ar
condicionado, informática, malote correios, manutenção de veículos leves, peças
empilhadeira, segurança patrimonial, serviços de chaveiro, serviços de tapeçaria etc.);
k) serviços de manutenção relativos ao centro de custo ETE (Estação de Tratamento de
Efluentes), pois os procedimentos lá desenvolvidos estão fora dos limites do processo
produtivo (insumos indiretos);
l) serviços de manutenção de laboratórios, por não fazerem parte do processo produtivo;
m) encargos de depreciação gerados pelos bens adquiridos antes de 01/05/2004 (art. 31,
caput e § 1o , da Lei n° 10.865/2004);
n) encargos de depreciação relativos a máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, mas não utilizados diretamente no processo
produtivo.
Na Manifestação de Inconformidade (fls. 272/292), o contribuinte requereu o
reconhecimento da nulidade do despacho decisório e a insubsistência dos argumentos
apresentados pela fiscalização para fundamentar as suas conclusões, cancelando-se os
ajustes fiscais que culminaram na glosa de parte dos créditos, com o consequente
reconhecimento do crédito relativo a referidos ajustes, e protestou provar o alegado por
todos os meios de prova admitidos, especialmente a realização de diligências e a juntada
de documentos, sendo aduzido o seguinte:
1“a não-cumulatividade da contribuição para o PIS e da Cofins, produto da "vontade"
do legislador infraconstitucional, não se identifica com a não-cumulatividade do IPI e
do ICMS, desdobramento de determinação constitucional, o que impede a "importação"
de conceitos e conclusões firmados no âmbito desses impostos na aplicação da
sistemática prevista nas Leis no 10.637/02 e 10.833/03.” (fl. 276);
2) “[além] dos custos absorvidos, outros dispêndios, que segundo a prática contábil
sejam debitados à despesa, podem ser considerados insumos, quando relacionados
produção, tais como os seguintes gastos que muitas vezes estão contabilizados fora do
custo, mas podem estar dentro dele: vigilância da fábrica, tratamento de efluentes e
esgotos da fábrica, e outros semelhantes.” (fl. 282);
3) “os itens glosados pela fiscalização, relativos a insumos de partes e peças e serviços
de manutenção, deveriam ter sido aceitos ainda que posteriores ao processo produtivo,
dada a inegável relação que têm com o processo produtivo.” (fl. 284);
4) com relação às embalagens dos produtos, as quais, para a fiscalização, não geram
créditos quando destinadas ao acondicionamento, mas tão somente quando voltadas à
apresentação, certo é que, em julgamento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no
Resp n. 1125253), restou reconhecido o direito ao creditamento com relação a
"embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação das características
dos bens durante o transporte". (fl. 285);
5) “no que diz respeito às peneiras de aço e de inox e às telas de inox, a requerente
ressalta que a fiscalização questionou apenas a classificação contábil desses itens, mas
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.235 - CSRF/3a Turma
Processo no 12893.000011/2008-27

não o direito à tomada dos créditos da contribuição PIS - Exportação a eles vinculados.”
(fls. 285 a 286);
6) após a apresentação do Dacon original, identificaram-se diversos equívocos com
relação aos valores inicialmente declarados referentes aos créditos das linhas 1 a 15 do
demonstrativo, créditos esses que se confundiam, havendo valores pertencentes a
despesas de energia elétrica na linha correspondente a despesas de aluguéis, e assim por
diante, razão pela qual se apresentou Dacon retificador, no qual se realocaram os
valores de seus créditos, vindo a Fiscalização a rejeitá-los sob o fundamento de
ocorrência da prescrição (fl. 286);
7) “a integralidade dos créditos relativos a julho de 2004, e parte dos créditos referentes
a agosto de 2004, não se encontram albergados pela prescrição.” (fl. 286);
8) “ainda que os valores verificados separadamente em cada linha do DACON possam
ser superiores no DACON retificador, certo é que, tal qual demonstrado, houve
realocação dos valores, ou seja, isto não significa que os valores já não se encontravam
no DACON original, mas tão-somente que eles se encontravam em linha diversa” (fl.
287);
9) “todos os créditos aproveitados pelo contribuinte relacionam-se a bens que compõem
o processo produtivo, sendo certo que a lei não exige que os itens do ativo imobilizado
sejam "diretamente" aplicados no processo de produção dos bens destinados à venda.
Donde se infere que, para que se tenha direito ao crédito, é suficiente que aqueles bens
estejam relacionados ao processo produtivo.” (fl. 289);
10) em relação aos encargos de depreciação, “não pode a norma do art. 31 da Lei no
10.865/04 ser aplicada retroativamente para alcançar os créditos relativos aos bens do
ativo imobilizado, que tenham sido adquiridos até 30.4.2004, conforme reconhecido
pela Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4aa Região, no julgamento do
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade na AMS n. 2005.70.00.000594-0/PR,
em 26.6.2008” (fl. 291).
O acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que não reconheceu o direito creditório
restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Os insumos utilizados no processo produtivo somente dão direito a crédito no regime de
incidência não-cumulativa, se incorporados diretamente ao bem produzido ou se
consumidos/alterados no processo de industrialização em função de ação exercida
diretamente sobre o produto e desde que não incorporados ao ativo imobilizado.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
GLOSA.
AUSÊNCIA DE APROPRIAÇÃO NA ÉPOCA PRÓPRIA. DACON.
É possível a alteração dos créditos da não cumulatividade descontados em período
pretérito, desde que não decorrido o prazo de cinco anos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PIS. COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DO
CRÉDITO. DACON.
A apuração dos créditos das Contribuições para o PIS e da Cofins, não cumulativas, é
realizada pelo impugnante por meio do Dacon, não cabendo a autoridade tributária, em
sede do contencioso administrativo, assentir com a inclusão, na base de cálculo desses
créditos, de custos e despesas não informados ou incorretamente informados neste
demonstrativo.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.235 - CSRF/3a Turma
Processo no 12893.000011/2008-27

A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do Impugnante, a realização de diligências, quando entende-las necessária, indeferindo
as que considerarem prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA.
A arguição de ilegalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/03/2015 (fl. 359), o contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 15/04/2015 (fl. 360) e reiterou seu pedido, repisando os
argumentos de defesa, sendo colacionada à peça recursal jurisprudência do CARF e do
Poder Judiciário e acrescidos os seguintes argumentos:
a) em relação a julho e agosto de 2004, os valores declarados originalmente são maiores
do que os valores declarados no Dacon retificador, não havendo que se falar em
prescrição sobre tais valores (fl. 367);
b) “a jurisprudência do CARF admite a tomada de créditos decorrentes da aquisição de
GLP utilizado nas empilhadeiras.” (fl. 379);
c) “o CARF reconheceu como legítima a tomada de crédito de combustíveis e
lubrificantes para transporte de carga, assim como para o transporte de insumos
adquiridos e de produtos vendidos.” (fl. 379);
d) direito a “crédito da contribuição decorrente do custo dos produtos químicos que são
utilizados na limpeza e higienização dos equipamentos industriais da Recorrente, na
refrigeração, análises laboratoriais, tratamento de água, na medida em que, a seu ver, se
caracterizam como insumos indiretos.” (fls. 379 a 380);
e) direito a crédito em relação “aos serviços de manutenção prestados por pessoas
jurídicas, bem como os serviços de manutenção pagos a pessoas jurídicas” (fl. 383);
f) “[nos] termos do incíso VI do art. 3o da Lei n. 10.637/03, é permitido o creditamento
do PIS sobre os encargos de depreciação das máquinas, equipamentos e outros itens do
ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados pela pessoa jurídica, que sejam utilizados
em seu processo produtivo.” (fl. 384).
A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF negou provimento ao
recurso voluntário, nos termos do Acórdão no 3201-007.898, de 24 de fevereiro de 2021, cuja
ementa abaixo reproduzo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA.
Não tendo sido contestadas pelo interessado determinadas glosas de créditos efetuadas
pela Fiscalização, considera-se definitiva, no que concerne a referidas glosas, a decisão
da autoridade administrativa de origem.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DACON. RETIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.235 - CSRF/3a Turma
Processo no 12893.000011/2008-27

A retificação do Dacon, com alteração da apuração e com a inclusão de novos créditos
da contribuição não cumulativa, somente gera efeitos enquanto não prescrito o direito
do sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e
serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de
serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e serviços
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados pela
contribuição na aquisição.
CRÉDITO. MATERIAL DE EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.
No regime da não cumulatividade das contribuições, há direito à apuração de créditos
sobre as aquisições de bens e serviços utilizados na embalagem para transporte, cujo
objetivo é a preservação das características do produto vendido, precipuamente em se
tratando de produto destinado à alimentação humana.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Geram direito a desconto de crédito com base nos encargos de depreciação as
aquisições de bens incorporados ao Ativo Imobilizado utilizados na produção.
CRÉDITO. COMBUSTÍVEL. EMPILHADEIRAS. CAMINHÃO. TRANSPORTE DE
INSUMOS
E
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
TRANSPORTE NA VENDA DE PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito das contribuições não cumulativas (i) a aquisição de gás
consumido em empilhadeiras utilizadas para transporte de insumos e de produtos
acabados no estabelecimento produtor da pessoa jurídica, bem como (ii) a aquisição de
combustível utilizado no transporte de insumos e de produtos acabados entre os
estabelecimentos da pessoa jurídica e (iii) a aquisição de combustível utilizado na venda
de produtos acabados, mas desde que a aquisição dos combustíveis tenha sido tributada
pela contribuição, situação em que se excluem aqueles sujeitos ao regime monofásico.
CRÉDITO. PRODUTOS QUÍMICOS. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
Considerando tratar-se de empresa produtora de bens destinados à alimentação humana,
geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com produtos químicos aplicados
na limpeza e na higienização dos equipamentos industriais utilizados no processo
produtivo.
PROCESSO PRODUTIVO. IDENTIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS INSUMOS.
AUSÊNCIA. GLOSA.
Na falta de esclarecimentos acerca da identificação precisa ou da efetiva utilização no
processo produtivo dos bens e serviços adquiridos, mantêm-se as glosas de créditos
efetuadas pela Fiscalização.
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial de divergência, onde pugna pela
glosa dos créditos das contribuições sociais sobre o custo dos fretes pagos para transferência de
produtos entre estabelecimentos da mesma firma. Apresentou como paradigma o Acórdão no
9303-010.724.
O recurso teve seguimento e o sujeito passivo apresentou contrarrazões.
O Sujeito Passivo também interpôs recurso especial onde pleiteia o
aproveitamento dos créditos de depreciação dos bens do seu ativo fixo adquiridos antes de
30.04.2004. Aduziu como paradigma os Acórdãos no 3301-011.225 e 3301-011.645.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.235 - CSRF/3a Turma
Processo no 12893.000011/2008-27

O recurso teve seguimento e a Fazenda Pública não apresentou contrarrazões.

Este é o brevíssimo relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
RECURSO ESPECIAL PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL
Admissibilidade
Quanto
ao
Recurso
Especial
interposto
pela
Fazenda
Nacional,
independentemente de trazer paradigma que trata de frete de produtos acabados e fazer menção a
“gastos com fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma”, irei considerar, até
mesmo por conta do despacho de admissibilidade e da conclusão do recurso que pretende
reformar o entendimento de ser passível de creditamento as despesas na aquisição de
combustível utilizado no transporte de insumos e de produtos acabados entre os estabelecimentos
da mesma pessoa jurídica. Sendo assim, recorda-se:
Acórdão recorrido:
Ementa:
“CRÉDITO.
COMBUSTÍVEL.
EMPILHADEIRAS.
CAMINHÃO.
TRANSPORTE
DE
INSUMOS
E
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
TRANSPORTE
NA
VENDA
DE
PRODUTOS
ACABADOS. POSSIBILIDADE. Geram direito a crédito das contribuições não
cumulativas (i) a aquisição de gás consumido em empilhadeiras utilizadas para
transporte de insumos e de produtos acabados no estabelecimento produtor da pessoa
jurídica, bem como (ii) a aquisição de combustível utilizado no transporte de insumos e
de produtos acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica e (iii) a aquisição de
combustível utilizado na venda de produtos acabados, mas desde que a aquisição dos
combustíveis tenha sido tributada pela contribuição, situação em que se excluem
aqueles sujeitos ao regime monofásico.
Voto:
“[...]
A Fiscalização considerou que, por se tratar de insumo utilizado antes ou após o
processo produtivo, a aquisição de combustível utilizado em caminhão para o transporte
de insumos e produtos acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica não gera
direito a crédito da contribuição, entendimento esse combatido pelo Recorrente com
base em decisão do CARF (Acórdão no 3803-005.102, 3a Turma Especial da 3a Seção de
Julgamento, sessão em 23 de novembro de 2013).
[...]
Logo, considerando se tratar de custo de frete arcado pelo próprio Recorrente no
transporte de insumos e produtos acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica,
conclui-se pela possibilidade de afastamento da glosa, mas desde que respeitados os
demais requisitos da lei, dentre os quais ter o bem sido tributado em sua aquisição,
devendo-se observar que, se se tratar de aquisição de combustível submetido ao regime
monofásico, inexiste direito a crédito da contribuição não cumulativa.”
Acórdão indicado como paradigma 9303-010.724:
Ementa:
“CRÉDITO.
FRETES
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. DESPESAS
PORTUÁRIAS.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na sistemática dos
recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação de créditos de PIS, no
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.235 - CSRF/3a Turma
Processo no 12893.000011/2008-27

regime da não-cumulatividade, sobre as despesas desvinculadas do processo produtivo,
como por exemplo, as despesas decorrentes do embarque e movimentação de
mercadorias no porto onde se processa a exportação, bem como as despesas de
transporte de produtos acabados. Contudo, demonstrado que o bem ou serviço adquirido
foi utilizado no processo produtivo e se comprovou a sua essencialidade e relevância faz
se necessário o reconhecimento do direito ao crédito.”
Voto vencedor:
“[...] Pelos esclarecimentos constantes do voto, efetivamente essas despesas não se
compreendem no conceito de insumos, pois efetivadas após o encerramento do processo
de produção. Não há qualquer elemento que demonstre que essas despesas decorrem de
fretes na operação de venda, como entendeu a ilustre relatora. Portanto não há previsão
legal que ampare esse aproveitamento de crédito: nem são insumos e nem são fretes na
operação de venda. Em seu recurso especial, o contribuinte tenta esclarecer que estas
despesas são relativas a fretes na transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos ou para a zona portuária, o que evidencia que não se trata de fretes na
operação de venda, pois a venda não foi realizada. [...]”
Vê-se que, do confronto dos arestos, não há como se conhecer do Recurso
Especial, eis que o acórdão recorrido tratou especificamente de combustíveis utilizados no
transporte de insumos e produtos acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica, e não de
frete singularmente. Tanto é assim que, em nenhum momento, no acórdão recorrido em nenhum
momento se fez referência ao inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/03 ou se mencionou eventual
interpretação quanto ao termo “operação de frete”, tal como ocorreu no acórdão indicado como
paradigma.
Quando se trata de combustíveis, usualmente se menciona o inciso II do art. 3o da
Lei 10.833/03 e da Lei 10.637/02, eis que textualmente traz o termo “inclusive combustíveis e
lubrificantes”.
Nesses termos, por não haver divergência quanto ao dispositivo legal e por,
consequência, ter sido outro o debate no colegiado a quo (combustível, e não frete),
considerando que a Fazenda Nacional poderia sim ter indicado outros arestos que tratam de
combustíveis – tanto na fase inicial como na final, não conheço o Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, por ausência de similitude fática entre os arestos.

DISPOSITIVO
Sendo assim, não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional em razão da
falta de divergência jurisprudencial.
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo. A matéria foi prequestionada e existe divergência
jurisprudencial entre o acórdão recorrido e os de no 3301-011.225 e no 3301-011.645. De forma
que conheço do recuso e passo ao mérito.
Mérito
O sujeito passivo busca o aproveitamento dos créditos de depreciação dos bens do
seu ativo fixo adquiridos antes de 30/04/2004.
A Autoridade Fiscal e as instâncias administrativas anteriores mantiveram a glosa
em virtude da limitação temporal prevista no art. 31 da Lei no 10.865/04.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.235 - CSRF/3a Turma
Processo no 12893.000011/2008-27

Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subsequente ao da publicação
desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do inciso III do § 1o do art. 3o das
Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de ativos imobilizados
adquiridos até 30 de abril de 2004.
§ 1o Poderão ser aproveitados os créditos referidos no inciso III do § 1o do art. 3o das
Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
apurados sobre a depreciação ou amortização de bens e direitos de ativo imobilizado
adquiridos a partir de 1o de maio
Essa questão foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso
Extraordinário no 599.316, julgado em repercussão geral, com trânsito em julgado em
20/04/2021. Naquele julgamento restou assentado que o art. 31, caput, é inconstitucional.
PIS – COFINS – ATIVO IMOBILIZADO – CREDITAMENTO –LIMITAÇÃO – LEI
No 10.865/2004. Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não
cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou
o creditamento do PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até
30 de abril de 2004.
TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. LIMITAÇÃO
TEMPORAL. ART. 31 DA LEI No 10.865/04. INCONSTITUCIONALIDADE.
A limitação temporal do aproveitamento dos créditos decorrentes das aquisições de bens
para o ativo imobilizado realizadas até 30 de abril de 2004, no regime não-cumulativo
do PIS e COFINS, ofende os princípios constitucionais do direito adquirido, da
irretroatividade da lei tributária, da segurança jurídica e da não-surpresa.
Declarada a inconstitucionalidade o art. 31 da Lei no 10.865/05 pela Corte Especial
deste Tribunal.
Tema 244:
Relator(a):
MIN. MARCO AURÉLIO
Leading Case:
RE 599316
Descrição:
Recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, b, da Constituição Federal,
em que se discute a constitucionalidade, ou não, do art. 31 da Lei no 10.865/2004, que
limita a possibilidade de aproveitamento de créditos de PIS - Programa de Integração
Social e COFINS – Contribuição Financeira para a Seguridade Social decorrentes das
aquisições de bens para o ativo fixo realizadas até 30 de abril de 2004.
Tese:
Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da isonomia,
o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o creditamento da
contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até
30 de abril de 2004

DISPOSITIVO
Conhecer o Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, dando-lhe
provimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, determinando o retorno
dos autos à Turma Ordinária para que se pronuncie, superada a discussão jurídica sobre a
possibilidade de aproveitamento de créditos referentes a período anterior a 30/04/2004, em
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.235 - CSRF/3a Turma
Processo no 12893.000011/2008-27

função do RE 599.316/SC, sobre a pertinência ao processo produtivo dos itens glosados no item
“créditos de depreciação dos bens do seu ativo fixo adquiridos antes de 30/04/2004.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 587
DF CARF MF
Original